Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005854-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CORREA DOS SANTOS - CPF: 144.807.511-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ANTONIO RODRIGUES PUTENCIO - CPF: 545.816.301-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CORREA DOS SANTOS - CPF: 144.807.511-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), CELISMAR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 002.284.171-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DO NASCIMENTGO SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
3.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA.
4
.

EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
.

IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO.

5
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A
frieza em imobilizar e atacar, com auxílio de uma lâmina de aço e na presença de várias pessoas, uma pessoa que sequer tinha condições de se defender sinaliza a gravidade concreta da conduta e fundamenta a custódia para acautelar a ordem pública e, sobretudo,
resguardar a coletividade do convívio com pessoa que representa tamanha periculosidade
.

1.2.
A
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido há mais de quatro anos indica a indisposição do paciente em colaborar com o esclarecimento do fato e torna a custódia imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória da paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
O
direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 nos estabelecimentos prisionais e a falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020/CNJ autorizam a custódia impugnada.

4.

A circunstância de o réu estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
(AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 29.4.2021).

5.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência d
o
art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Antônio Rodrigues Putêncio
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT

negou o pedido de revogação da preventiva
formulado em seu benefício.

Esclarece que o paciente foi denunciado como incurso no crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP).

Sustenta, porém, a
falta de fundamentação idônea
do título judicial, a
prescindibilidade da segregação
, a existência de
predicados pessoais
do paciente, o risco de que ele contraia a COVID-19 caso seja recolhido e/ou mantido em cárcere durante a pandemia e, por fim,
excesso de prazo
para se encerrar a fase de produção de provas.

No último ponto, anota que
já se passaram vários anos da determinação da prisão cautelar, ferindo seus direitos, e, durante este período, jamais se envolveu em episódios danosos em face da sociedade, continuando sua vida social de forma ilibada como sempre viveu antes deste fato em apuração
.

Destaca que o paciente
está preso há tempo superior ao permitido pela lei processual para encerramento da instrução processual e prolação da sentença; portanto, em flagrante excesso de prazo, em ofensa ao Artigo 400, do Código de Processo Penal
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o ato constritivo fosse
revogado
ou fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
ou até mesmo a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 82645460).

Anexou documentos (ID 82645462 a 82645467).

O impetrante foi intimado a
emendar

a inicial
para esclarecer
se
e
quando
a ordem de custódia cautelar foi cumprida (ID 83330479). Em resposta, o douto advogado informou que
o mandado de prisão não foi cumprido, conforme decisão do dia 30.10.2019
(ID 84386958).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 85707977) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 86452484 a 86459450).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 87155970),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Improcedência. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Paciente que se evadiu do distrito da culpa depois do cometimento do crime. Elementos dos autos dão conta da gravidade concreta da conduta. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O parecer é pela denegação da ordem”.

É o r
elatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021